Tribunal: TJES
Processo: 5034608-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034608-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA CRISTINA PEREIRA XAVIER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS REGISTRADAS COM VALORES EXORBITANTES.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE
. REFATURAMENTO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5034608-29.2023.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrida: ANGELA CRISTINA PEREIRA XAVIER

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurada a falha na prestação de serviços pela recorrente, com a emissão e cobrança de faturas de energia destoantes da média mensal de consumo da recorrida, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando revisão das faturas de acordo com a média de consumo dos 12 meses anteriores a outubro/2023 e o cancelamento do débito das faturas questionadas (outubro/2023 e novembro/2023), além da condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) e fixação das
astreintes
em R$ 2.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência concedida.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica;

b)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
c)
inexistência de falha na prestação de serviços e regularidades das faturas cobradas;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da demanda, bem como o julgamento do feito.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, em razão da evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da cobrança de faturas destoantes da média de consumo de energia elétrica no imóvel da recorrida.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença, foram emitidas várias faturas para o mesmo mês, com valores discrepantes, sendo que a própria recorrente, no id. 11195229, reconhece que houve consumo superior à média da recorrida.

Além do mais,
“[...]a ré disse à autora que o problema poderia ser no medidor dela, foi realizada a troca do medidor (ID 34872090 - Pág. 2) mas o problema da cobrança de valores exorbitantes persistiu.Conforme confessado pela ré em Audiência de Instrução e Julgamento (ID . 41444571), a própria ré não confirmou se foi realizada nova vistoria após a troca do medidor, assim como disse não saber se foi emitido laudo técnico”
(id. 11195344, negritei).

Outrossim, constitui ônus probatório da parte recorrente demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de aumento real do consumo na unidade da recorrida (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC), considerando, ainda, a impossibilidade desta em comprovar fato negativo, notadamente que não consumiu a quantidade de energia faturada.

Logo, a cobrança de faturas exorbitantes e o motivo para o excesso no consumo de energia se deu por vontade alheia a da recorrida, que não pode arcar com a responsabilidade de fato que não deu causa, respondendo a parte recorrente objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COPEL. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DA MÉDIA MENSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À RESIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000477-47.2024.8.16.0103 - Lapa -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR -

J. 22.11.2024)

Por tais razões, mostra-se presumível a alegação de erro de aferição, sendo escorreita a sentença de origem ao determinar o refaturamento das faturas questionadas, adequando-as à média do consumo mensal dos últimos doze meses.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEITURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EXACERBADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

(TJSP; Apelação Cível 1043521-35.2024.8.26.0002; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2024; Data de Registro: 02/12/2024)

Em
relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)